Tribunal: TJBA
Processo: 0701335-20.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0701335-20.2021.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ELTON SANTANA LIMOEIRO MORENO

Advogado(s)
:
DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como EROTILDES HOBERT DAMACENA LIMOEIRO, PEDRO HENRIQUE SOUZA RAMOS, DAVI PINTO DA SILVA BARROSO

ACORDÃO

Apelação Criminal n. 0701335-20.2021.8.05.0274

Órgão Julgador:

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Apelante:

Ministério Público do Estado da Bahia

Apelado:

Elton Santana Limoeiro Moreno

Defesa:

Erotildes Hobert Damacena Limoeiro (OAB/BA 61166)

Pedro Henrique Souza Ramos (OAB ES32486)

Davi Pinto Da Silva Barroso (OAB RJ 227598)

Relator:

Des. Nilson Castelo Branco

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO E CRIME CONEXO DE DANO QUALIFICADO. IMPRONÚNCIA QUANTO AO DELITO DE DANO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. MATERIALIDADE COMPROVADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PARECER DA PROCURADORIA PELO PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença que impronunciou o acusado quanto ao crime de dano qualificado (art. 163, parágrafo único, III, do Código Penal), mantendo a pronúncia apenas pelo delito de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal). A decisão recorrida fundamentou a impronúncia na ausência de laudo pericial para comprovação da materialidade. O Ministério Público sustentou que a materialidade está demonstrada por fotografias e prova testemunhal, além da possibilidade de produção posterior da prova técnica. A Defesa pugnou pela manutenção da sentença. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de laudo pericial impede a comprovação da materialidade do crime de dano qualificado, de modo a justificar a impronúncia do acusado, mesmo diante de outros elementos probatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A decisão de pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação, que exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria.
4. A materialidade do crime de dano qualificado pode ser demonstrada, nesta fase, por outros meios de prova, como fotografias e depoimentos testemunhais, que, no caso, evidenciam os danos causados ao patrimônio da empresa.
5. A prova oral colhida em juízo mostrou-se coerente e convergente, confirmando a existência de danos em portas e vidros quebrados do imóvel.
6. Existentes outras provas do dano, a ausência de laudo pericial não impede, por si só, o reconhecimento da materialidade, especialmente quando há requisição de perícia e possibilidade de sua juntada na fase do art. 422 do CPP.
7. Tratando-se de crime conexo a delito doloso contra a vida, a competência para julgamento é do Tribunal do Júri, sendo indevida a exclusão da imputação quando presentes elementos mínimos de prova.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
8. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e pronunciar o acusado também pelo crime conexo de dano qualificado (art. 163, parágrafo único, III, do Código Penal), a fim de submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Tese de julgamento: “1. A ausência de laudo pericial não impede a pronúncia por crime de dano qualificado quando a materialidade estiver demonstrada por outros meios de prova idôneos, como fotografias e depoimentos testemunhais. 2. Nos crimes conexos a delitos dolosos contra a vida, a exclusão da imputação somente é cabível quando manifestamente ausente o suporte probatório mínimo.”

DISPOSITIVOS CITADOS:

·

Código Penal, arts. 121, § 2º, II e IV; 14, II; 163, parágrafo único, III.

·

Código de Processo Penal, arts. 158, 167 e 422.

JURISPRUDÊNCIA CITADA:

·

TJ-PE, Apelação Criminal nº 00001094820218171030, Rel. Des. Eduardo Guilliod Maranhão, 4ª CCRIM, j. 07.05.2025.

·

TJ-PR, Apelação Criminal nº 00025645420248160174, Rel. Des. Lourival Pedro Chemim, 4ª Câmara Criminal, j. 09.09.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0701335-20.2021.8.05.0274, da Comarca de Vitória da Conquista/BA, em que figura como Apelante o Ministério Público do Estado da Bahia e como Apelado Elton Santana Limoeiro Moreno.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer do Recurso e, no mérito, dar-lhe provimento, nos termos do Voto do Relator.